Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. CAPUT DO ART. 155 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORICA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIBDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME DA PENA. SEMIABERTO.
1. Considera-se haver “subtração”, e não “achado”, quando a inventio da posse se dá de maneira intencional, quando o agente se aproveita, no lapso do momento, da desatenção do proprietário do bem. Para que haja “achado” é necessário que o encontro da coisa perdida seja fortuito, ao caso. Logo, a conduta daquele que, ao notar que a carteira da vítima caiu, se apressa em dela se apropriar amolda-se ao tipo previsto no art. 155 do Código Penal, e não àquele do inc. II do art. 169 do mesmo diploma.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “culpabilidade” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
4. O fato de a conduta ter sido realizada em repartição pública, durante a suas atividades profissionais, logrando-se do agente de seus objetos de atividade para dissimular suas ações faz extrapolar a reprovabilidade inerente do tipo penal de modo a merecer ser desvalorada da circunstância, presente no art. 59 do CP.
5. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.